Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708620-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO SERGIO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICICAL DE MÉRITO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS. ILEGALIDADE DO ATO DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada a ação, em que se discute a legalidade da redução de proventos da aposentadoria, antes de decorridos 5 (cinco) anos da violação ao direito, é forçoso afastar a prescrição da pretensão, em face do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. A redução da gratificação de representação militar, mesmo quando fundada em atos normativos regularmente editados, não pode implicar ofensa ao princípio da irredutibilidade dos proventos, quando a vantagem já se incorporou à remuneração do servidor. 3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido ao regime jurídico e à forma de composição das parcelas da remuneração, resguardada sua irredutibilidade. 4. No presente caso, não havendo informação quanto ao reajuste das demais rubricas ou parcelas que compõem os proventos, restou evidenciada a diminuição do valor nominal da aposentadoria, em afronta ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput e inciso XV, ambos da Constituição Federal, e aos enunciados 346 e 473, ambos da Súmula do STF, sustentando que a correção no pagamento da parcela recebida pelo recorrido decorreu do exercício da autotutela, à luz do princípio da legalidade, tendo em vista o erro no cálculo do valor originalmente pago, razão pela qual não teria havido violação ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e ao direito adquirido. Assevera que as Leis 186/1991, 213/1991 e 807/1994 asseguraram a incorporação da gratificação de representação pelo exercício do cargo de natureza especial, e não da remuneração relativa ao cargo, pois esta era composta de vencimento e representação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput e inciso XV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Demais disso, a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento aos enunciados 346 e 473, ambos da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024